Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática de extorsão mediante sequestro, com emprego de grave ameaça e violência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, especialmente quanto à sua fundamentação e à possibilidade de substituição por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi violento e ameaçador.
4. A decisão judicial demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco à ordem pública.
5. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados familiares alegados.
7. A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca da absoluta necessidade da presença do custodiado para concessão da prisão domiciliar, o que não se verifica no caso.
8. A condição de saúde de terceiros não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 990.043/SP; STJ, RHC n. 201.829/RJ; STJ, AgRg no HC n. 1.014.540/BA; STJ, AgRg no RHC n. 207.438/RS; STJ, AgRg no HC n. 956.431/SP